Tribunal: TJBA
Processo: 8018545-93.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8018545-93.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO. I. CASO EM EXAME 1. Ação declaratória de inexistência de débito proposta por aposentado em face de associação civil, em razão de descontos efetuados em seu benefício previdenciário a título de contribuição associativa. 2. O juízo da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador declinou da competência, entendendo não se tratar de relação de consumo, por inexistirem as figuras de consumidor e fornecedor. 3. O juízo da 7ª Vara Cível e Comercial suscitou o conflito, sustentando que as associações que prestam serviços aos seus associados configuram relação de consumo com os destinatários finais dos serviços. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir qual juízo é competente para processar e julgar ação em que o autor, aposentado, alega descontos fraudulentos em seu benefício previdenciário realizados por associação à qual afirma jamais ter se filiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As associações civis, tradicionalmente, são formadas por pessoas com interesses comuns, sem finalidade lucrativa, e as relações internas entre elas não se submetem, em regra, ao Código de Defesa do Consumidor. 6. Todavia, a hipótese dos autos foge a essa configuração, pois o autor afirma jamais ter se associado à entidade demandada, havendo indícios de fraude em descontos realizados diretamente em proventos previdenciários. 7. O art. 17 do Código de Defesa do Consumidor equipara às figuras do consumidor as vítimas de eventos danosos, ainda que não tenham estabelecido relação contratual direta, reconhecendo-se a figura do “consumidor por equiparação” ou “bystander”. 8. Assim, diante da alegação de fraude e da condição de hipervulnerabilidade do aposentado, deve ser reconhecida a incidência do CDC, atraindo a competência das varas especializadas em relações de consumo. 9. Precedentes da jurisprudência vêm reconhecendo a competência das varas consumeristas para processar ações dessa natureza, em que se alegam descontos indevidos decorrentes de fraudes praticadas por associações, cooperativas ou entidades congêneres. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Conflito negativo de competência julgado procedente, fixando-se a competência da 1ª Vara de Relações de Consumo de Salvador. Tese de julgamento: A alegação de fraude em descontos realizados em benefício previdenciário por associação civil, à qual o autor afirma jamais ter se filiado, caracteriza relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC), competindo às varas de relações de consumo o processamento e julgamento da demanda. Dispositivos relevantes citados - Código de Defesa do Consumidor, art. 17. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8018545-93.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 1ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por MAIORIA, em JULGAR PROCEDENTE, nos termos do voto divergente.